Tribunal: TJES
Processo: 0001830-28.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001830-28.2019.8.08.0069

EMBARGANTE/EMBARGADO:
VALMERI PEREIRA MARQUES

EMBARGADO/EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PREQUESTIONMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

Do recurso de VALMERI PEREIRA MARQUES:
1. A sentença estabeleceu a divisão
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios, no entanto, diante da sua reforma neste órgão
ad quem
com o acolhimento da pretensão indenizatória, o embargante restou vencedor na maior parte dos seus pedidos, aplicando-se ao caso o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido.

Do recurso de BANCO DO BRASIL S/A:
2. O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento
ao recurso de
VALMERI PEREIRA MARQUES,
bem como
conhecer e negar provimento
ao recurso de
BANCO DO BRASIL S/A
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001830-28.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PREQUESTIONMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

Do recurso de VALMERI PEREIRA MARQUES:
1. A sentença estabeleceu a divisão
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios, no entanto, diante da sua reforma neste órgão
ad quem
com o acolhimento da pretensão indenizatória, o embargante restou vencedor na maior parte dos seus pedidos, aplicando-se ao caso o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido.

Do recurso de BANCO DO BRASIL S/A:
2. O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento
ao recurso de
VALMERI PEREIRA MARQUES,
bem como
conhecer e negar provimento
ao recurso de
BANCO DO BRASIL S/A
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de VALMERI PEREIRA MARQUES, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001830-28.2019.8.08.0069

EMBARGANTE/EMBARGADO:
VALMERI PEREIRA MARQUES

EMBARGADO/EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALMERI PEREIRA MARQUES
e por
BANCO DO BRASIL S/A
, opostos, respectivamente, nos ids. 7707456 e 7783074, em razão do acórdão (id. 7654933) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de VALMERI PEREIRA MARQUES, bem como não conheceu do recurso de BANCO DO BRASIL S/A.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALMERI PEREIRA MARQUES

Em suas razões recursais (id. 7707456), o embargante
VALMERI PEREIRA MARQUES
alega que há omissão quanto à redistribuição das verbas sucumbenciais, pois a sentença foi reformada em segundo grau de jurisdição e, por conseguinte, houve êxito na maior parte dos pedidos, de forma que deve o embargado ser condenado por inteiro nas custas e nos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 7993434, pelo não provimento dos embargos.

Entendo que merece acolhimento a irresignação do Embargante.

Isso porque a sentença estabeleceu a divisão
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios, no entanto, diante da sua reforma neste órgão
ad quem
com o acolhimento da pretensão indenizatória, o embargante restou vencedor na maior parte dos seus pedidos, aplicando-se ao caso o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão e, nos termos da fundamentação supra, condenar o embargado BANCO DO BRASIL S/A a responder por inteiro ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO DO BRASIL S/A

Em seguida, o embargante
BANCO DO BRASIL S/A
opôs Embargos Declaratórios no id. 7783074, utilizando o recurso para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, na forma do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Sem razão o argumento dos embargantes.

O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.